Tribunal: TJSP
Processo: 1002511-18.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Ação de regresso - contrato de seguro - falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - ausência de prova de condições excludentes da responsabilidade da concessionária - ausência de justo motivo para juntada de laudos técnicos após a contestação - prejuízos decorrentes de descarga de energia elétrica comprovados - valor devido - aplicabilidade do Código do Consumidor - ação

Ementa:
Ação de regresso - contrato de seguro - falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - ausência de prova de condições excludentes da responsabilidade da concessionária - ausência de justo motivo para juntada de laudos técnicos após a contestação - prejuízos decorrentes de descarga de energia elétrica comprovados - valor devido - aplicabilidade do Código do Consumidor - ação julgada procedente - recurso provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442187
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002511-18.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante SANTANDER
SEGUROS S/A, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002511-18.2019.8.26.0024 -Voto no
2
Voto no 37641
Apelação no 1002511-18.2019
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Apelado: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Ação de regresso - contrato de seguro - falha na prestação de
serviços de fornecimento de energia elétrica - ausência de prova
de condições excludentes da responsabilidade da concessionária
- ausência de justo motivo para juntada de laudos técnicos após
a contestação - prejuízos decorrentes de descarga de energia
elétrica comprovados - valor devido - aplicabilidade do Código
do Consumidor - ação julgada procedente - recurso provido para
esse fim.
Vistos, etc..
Trata-se de ação regressiva intentada por ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS S/A contra ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
buscando o ressarcimento de danos. Ao relatório de fls. 440/442, acrescenta-se que a ação
foi julgada improcedente. Apelou a autora sustentando que o nexo de causalidade restou
comprovado pelos laudos técnicos que acompanham a peça inicial elaborado por empresas
idôneas sem qualquer relação com a segurada, acrescentando que o prévio pedido
administrativo de ressarcimento dos danos não é requisito essencial à propositura da
demanda judicial e que a Resolução no 414/2010 da ANEEL é inaplicável à espécie. Aduz,
ainda, que não é razoável que se guarde por tanto tempo os bens danificados, sendo
desnecessária a perícia ante os laudos já carreados aos autos. Alega, mais, a ausência de
configuração de excludente de ilicitude, a hipossuficiência técnica da seguradora, a
incidência do Código de Processo Civil, pugnando, subsidiariamente, pela redução da
verba honorária sucumbencial. Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que é cediço que a responsabilidade da
concessionária de energia elétrica é objetiva, em decorrência do art. 37, §6o da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002511-18.2019.8.26.0024 -Voto no
3
Federal, devendo responder pela falha na prestação de serviços.
“In casu”, os documentos de fls. 39/41 demonstram que os prejuízos
suportados pela consumidora, segurada da autora, foram decorrentes de descargas elétricas
na rede de distribuição, as quais não podem ser consideradas caso fortuito ou atribuída a
responsabilidade ao consumidor, demonstrando o nexo de causalidade.
De fato, em regra, a queda de um raio configura “força maior”. Todavia,
no ramo econômico explorado pela ré, fornecimento de energia elétrica, esse tipo de evento
natural faz parte dos riscos da atividade desenvolvida.
Assim sendo, o evento equipara-se ao fortuito interno, inerente aos riscos
assumidos no exercício da prestação de serviços.
No caso vertente, a ré não trouxe, quando da apresentação da contestação,
qualquer documento apto a demonstrar quais medidas foram adotadas de modo a prevenir a
ocorrência de danos pela queda de raios, nem mesmo que, na data do suposto evento
danoso, o fornecimento de energia elétrica tenha ocorrido regularmente, não se
desincumbindo, assim, de seu ônus probatório, motivo pelo qual se afasta a alegação
referente à excludente de responsabilidade.
Nesse sentido: “REGRESSIVA. SEGURO. DANOS EM APARELHOS
ELETRÔNICO DO SEGURADO, EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ. 1. Os danos causados aos
equipamentos do consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem ser ressarcidos. 2.
Via de regra, um acontecimento natural como a queda de um raio configura 'força
maior', excludente de responsabilidade. 3. No ramo explorado pela ré (fornecimento de
energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte dos riscos a que está exposta a
prestação de serviços. 4. Equipara-se, portanto, no nosso entender, ao fortuito interno
(ou seja, fato inerente aos riscos assumidos no exercício da atividade a que se prestou).
5. Essa é a razão pela qual a ela caberia demonstrar que se preparou adequadamente e
se muniu do aparato tecnológico necessário para o enfrentamento de problemas
relacionados com intempéries e seus desdobramentos. Ônus do qual não se
desincumbiu. 6. Recurso não provido” (Apelação no 1042279-19.2016.8.26.0100; Relator
Desembargador Melo Colombi; 14a Câmara de Direito Privado; j. em 31/01/2017).
É de observar que, ao caso, aplicam-se as regras do Código de Defesa do
Consumidor uma vez que, sub-rogada a seguradora autora nos direitos de seu segurado (art.
786 do Código Civil), a ela se transferem todas as prerrogativas que ele, consumidor,
ostentava perante a concessionária de fornecimento de energia elétrica ré, nos termos do
art. 349 do Código Civil.
Sobre o tema, colhe-se do repositório de jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça: “Esta Corte já firmou entendimento de que, ao efetuar o pagamento
da indenização ao segurado em decorrência de danos causados por terceiro, a
seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional
aplicável à relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu, nos
mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Não se desconhece, outrossim, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002511-18.2019.8.26.0024 -Voto no
4
a seguradora ao sub-rogar-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o
autor do dano, faz jus à aplicação de todos os institutos do CDC, evidentemente, quando
no caso da relação originária ser configurada como de consumo” (STJ, AgRg no REsp
1169418/RJ, 3a Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 06/02/2014).
Por outro lado, a ausência de prévio pedido administrativo do segurado
não impede a instauração judicial da controvérsia, observando-se o direito constitucional
de petição.
Destarte, é de rigor a acolhida das razões recursais, para o fim de julgar
procedente a ação, condenando-se a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.103,20, acrescida
de correção monetária pelos índices da Tabela Prática deste Tribunal a contar do
pagamento feito à segurada, e juros moratórios da citação, carreando-se à ré o pagamento
das custas e despesas processuais, bem como da verba honorária, ora, arbitrada em 20%
(vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, já considerado o trabalho
desempenhado nesta sede recursal.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator